Tribunal: TJES
Processo: 5013144-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013144-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE HENRIQUE GONCALVES DE BARROS

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ABREU DA COSTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ALEGADA INADIMPLÊNCIA. INTIMAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA LIMINAR DE DESPEJO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Felipe Henrique Gonçalves de Barros contra decisão da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu liminar para despejo em ação movida por Maria de Lourdes Abreu da Costa, sob alegação de inadimplência dos aluguéis. O agravante afirma que cumpriu com as obrigações contratuais e que as divergências nos pagamentos ocorreram por mudança de conta para depósitos. Alega ainda não ter sido notificado da ordem de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve intimação regular do agravante para desocupação voluntária do imóvel; (ii) verificar a existência dos requisitos para a concessão da liminar de despejo; (iii) averiguar a necessidade de dilação probatória para apurar possível inadimplemento dos aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação para desocupação do imóvel foi realizada em endereço diverso daquele que é objeto da locação, inviabilizando a validade do ato notificatório conforme exigências da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).

4. Os requisitos para a liminar de despejo, previstos no artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, exigem ausência de garantia locatícia e caução equivalente a três meses de aluguel, elementos cuja presença não foi demonstrada nos autos.

5. A controvérsia sobre o cumprimento dos pagamentos e ajustes realizados entre as partes demanda dilação probatória, pois há alegação de acordo verbal quanto aos valores, que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que impede a apreciação em sede recursal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. A intimação para desocupação do imóvel em sede de despejo deve ocorrer no endereço correto da locação sob pena de nulidade.

8. A concessão de liminar de despejo por inadimplemento locatício exige a ausência de garantias contratuais e a prestação de caução.

9. Questões de fato que envolvem a existência de acordos verbais sobre reajustes exigem dilação probatória antes de eventual ordem de despejo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013144-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FELIPE HENRIQUE GONÇALVES DE BARROS

AGRAVADA:
MARIA DE LOURDES ABREU DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FELIPE HENRIQUE GONÇALVES DE BARROS
contra a r. decisão proferida
no Id 49402648 pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança nº 5037752-44.2023.8.08.0024
ajuizada por MARIA DE LOURDES ABREU DA COSTA em seu desfavor, que determinou o cumprimento da ordem de despejo proferida pelo Juízo em 23/08/2024.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que está no imóvel desde abril de 2020, há mais de quatro anos, e sempre adimpliu com as suas obrigações contratuais, conforme comprovante de pagamento em anexo ao processo de origem e, após a nova gestão familiar dos recebimentos, foi informado sobre uma nova conta bancária para pagamento, conta esta que gerou a devolução do pagamento, sem que o agravante tenha identificado a situação.

Sustenta que nunca foi notificado acerca de qualquer atraso e que, para a regularização do débito, efetuou os três depósitos na data de 25 de julho, visto que não tinha conhecimento do estorno nem mesmo acerca da inadimplência, que somente foi exposta judicialmente.

Alega que todos os valores referentes ao contrato estão adimplidos, de modo que restam descaracterizados os fundamentos para o despejo coercitivo.

Defende que em momento algum foi
citado
da decisão para a desocupação do imóvel, motivo pelo qual sendo o fundamento para o prosseguimento do despejo coercitivo a mera manifestação do advogado nos autos, o que está em desacordo com o preceituado no artigo 63, da Lei do Inquilinato.

Pelo exposto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo recursal a fim de suspender os efeitos da decisão agravada para que seja restabelecido a posse do imóvel, e no mérito, o provimento do recurso reformando a decisão para cassar a medida liminar deferida.

Decisão deferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Informações prestadas pelo Juízo de 1º grau afirmando a o exercício negativo do juízo de retratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que: a) o agravante permanece inadimplente com os aluguéis da locação, tendo apresentado comprovantes de pagamento inconsistentes e realizados em contas bancárias diferentes das inicialmente designadas para tal finalidade; b) a inadimplência se refere, especificamente, aos aluguéis dos meses de fevereiro, abril, junho e julho de 2024, comprovada conforme os extratos bancários apresentados pela agravada nos autos da ação de despejo; c) não há que se falar em ausência de notificação, pois o advogado do agravante acompanhou o processo e compareceu espontaneamente nos autos em diversas ocasiões após a ordem de desocupação. Por fim, pugnou pela condenação do agravante em multa por litigância de má-fé.

Pois bem
, de início, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada.

Em um exame detido dos autos, em que pese os argumentos apresentados pela parte Agravada em sede de Contrarrazões, concluo por modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

De início, conforme consignado, não se verifica a regular intimação do ora agravante para promover a desocupação voluntária, conforme previsão do disposto nos artigos 59, §1º, da Lei nº 9.245/91, haja vista que os mandados de intimação anteriores ao de despejo, inclusive para desocupação, foram expedidos constando endereço estranho ao do imóvel
comercial
objeto da ação (Rua Celso Calmon, nº 172, Loja 2, Praia do Canto, Vitória/ES), sendo que inclusive consta na certidão do Oficial de Justiça juntada no Id 48641278 o seguinte:

CERTIFICO que, em cumprimento ao r. MANDADO DE NOTIFICAÇÃO dirigi-me ao
endereço

indicado (Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, 780, Ed. Petrus, Praia da Costa, Vila Velha),
e ali, após as formalidade legais, fui informado de que o FELIPE HENRIQUE GONÇALVES DE BARROS já havia desocupado o imóvel voluntariamente, e que o proprietário já estava na posse do mesmo, razão pela qual deixei de proceder a notificação do requerido. POR SER VERDADE, DOU FÉ.

Aliado a isso, na manifestação do ora agravante, requerido na origem, denominada DEFESA, apresentada anteriormente à expedição dos mandados, foi indicado o domicílio do requerido como a Avenida Hugo Musso, 2000, apartamento 702, Itapoã, Vila Velha/ES.

Sendo assim, não é possível considerar válida a notificação de desocupação cumprida em endereço diverso do que imóvel que se pretende o despejo, bem como no qual não reside o requerido.

Outrossim, o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de locações) traz os seguintes requisitos para a concessão da liminar em caso de inadimplemento das prestações locatícias: (i) o contrato de locação estar desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato; (ii) a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

No caso dos autos, entretanto, não está comprovada a presença dos requisitos necessários à concessão do despejo, haja vista que há dúvidas quanto aos termos do negócio jurídico implementado entre as partes (previsão contratual ou acordo verbal entre o agravante e o suposto representante da autora) e por consequência do adimplemento dos aluguéis por parte do agravante, sendo indispensável a dilação probatória para que se apure se de fato existem valores em aberto.

Destaca-se, ainda que, no ajuizamento da demanda, a causa de pedir estava relacionada à falta de pagamento dos valores dos aluguéis com os reajustes previstos no contrato e dos acessórios (água, luz, IPTU), fatos constitutivos que foram contestados pelo requerido/agravante com os argumentos de existência de acordo verbal quanto aos valores reajustados com o representante (filho) da autora/agravada e a juntada de documentos com a negativa dos débitos acessórios, matérias que
não
foram objeto de exame pelo juízo de primeiro grau, impedindo sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Logo, os elementos de prova acostados aos autos evidenciam que é temerária a concessão da liminar de despejo, sobretudo se considerada a provável irreversibilidade da medida, de modo que a reforma da decisão agravada, ao menos por ora, é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que o argumento deve ser afastado, pois não houve comprovação de que a parte agiu de forma desleal, sendo apenas exercido o direito de defesa. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.
(Apelação Cível, 024120186051, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

[...] 5.
Inexistiu dolo da embargante ao interpor o apelo, devendo salientar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrári
a. (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). (Embargos de Declaração Cível Ap, 032170009222, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para cassar a medida liminar deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões